Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00025272020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO. CURSO DE MESTRADO NO EXTERIOR. PERMANÊNCIA DA ATIVIDADE JURISDICIONAL.
1. Atende ao interesse público a continuidade da atividade jurisdicional da Magistrada, de forma remota, enquanto cursa mestrado no exterior, tendo em vista estar auxiliando, de forma permanente, na Vara de Execução Fiscal, a qual não realiza audiência como atividade rotineira.
2. Pedido deferido.